Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO MONITÓRIA. DESBLOQUEIO INTEGRAL DOS VALORES PENHORADOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de ação monitória. 1.1. O embargante alega haver omissão no acórdão em relação ao bloqueio de sua conta bancária, e requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos. Sustenta que interpôs o agravo de instrumento pedindo a reforma da decisão agravada para determinar o desbloqueio de todo o valor constante em sua conta bancária. Alega que possui empréstimos que comprometem sua subsistência mínima.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. O aresto asseverou que a agravante apresentou extratos bancários do mês em que ocorreu o bloqueio nos quais se verifica que ela recebeu diversas transferências da empresa LOGGI que seriam pagamentos pelo seu alegado trabalho de entregadora e diversas transferências via PIX em sua conta corrente. 3.1. O decisum considerou o fato de a agravante ser trabalhadora autônoma e que está atualmente desempregada, não havendo como saber ao certo se os valores bloqueados são provenientes do seu trabalho e nem qual é a sua renda média mensal. 3.2. Dentro deste contexto, o aresto concluiu que a penhora deve permanecer em 50% do valor bloqueado na conta da agravante, a fim de preservar o suficiente para garantir a sua subsistência digna e, ao mesmo tempo, permitir a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos declaratórios rejeitados.